Tribunal: STF
Processo: MS 23716
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-04
Data de publicação: 2001-04-04

Ementa:
CPI - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, TELEFÔNICO E FISCAL -
FUNDAMENTAÇÃO. Para ter-se fundamentada a decisão de quebra dos
sigilos, considera-se o teor do requerimento, bem como o que
exposto, no momento da submissão a voto, aos integrantes da Comissão
Parlamentar de Inquérito, descabendo exigir que o ato conte com a
mesma estrutura, com relatório, fundamentação e parte dispositiva,
de uma decisão judicial.